Tribunal: TJMT
Processo: 1018483-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018483-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO DE CARVALHO E LIMA - CPF: 034.211.441-76 (ADVOGADO), WESTE JUNIO NUNES GAMA - CPF: 030.693.661-55 (PACIENTE), THIAGO AGUINALDO MOREIRA SILVA - CPF: 015.825.621-21 (ADVOGADO), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), EDUARDO DE CARVALHO E LIMA - CPF: 034.211.441-76 (IMPETRANTE), THIAGO AGUINALDO MOREIRA SILVA - CPF: 015.825.621-21 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN JUNIOR ARRUDA CARVALHO - CPF: 051.630.271-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA - CPF: 034.258.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ASSIS DE BRITO - CPF: 061.214.921-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VENANCIO LIMA CELESTINO - CPF: 070.287.441-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PEDRO TELINE ARRUDA - CPF: 024.185.461-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.618.121-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHOLI KAUANE DA SILVA SOUZA - CPF: 704.379.011-57 (VÍTIMA), WEVERSON ALVES FAGUNDES - CPF: 712.638.411-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO, QUADRILHA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENOR

–
PRISÃO PREVENTIVA –
1.
AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ELASTÉRIO DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
–

2.
INEXISTÊNCIA
DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – I
NCONSISTÊNCIA DA TESE –

NECESSIDADE DA MEDIDA
EXCEPCIONAL
REAVALIADA
– PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA
–
REITERAÇÃO DELITIVA E POSSÍVEL ENVOLVIMENTO
DO PACIENTE

COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
COMANDO VERMELHO
–
INVIABILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE– IRRELEVÂNCIA

–CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência
aplicáveis à espécie
, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória
nos
processos penais
são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso,
no caso destes autos
, constata-se que o processo é complexo, com pluralidade de acusados
;

houve
pedidos de liberdade provisória, situação que tornou necessária a realização de vários atos para o regular andamento do processo
;
cabendo destacar,
outrossim
, que a audiência de instrução já foi designada.

Mas, ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da covid-19.

2.
Não
se verifica
ofensa ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, haja vista
que
a autoridade acoimada de coatora procedeu à reanálise da prisão preventiva do paciente,
que foi
mantida em razão da subsistência dos motivos e requisitos autorizadores da
sua
restrição ambulatorial
, pois responde a outra ação penal pelo cometimento de crimes graves, demonstrando contumácia delitiva
;
e, também, diante do possível envolvimento
dele
com a organização criminosa Comando Vermelho, circunstâncias que
não viabilizam
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
, ou
seja,

a
garantia da ordem pública.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Thiago Aguinaldo Moreira Silva e Eduardo de Carvalho e Lima, em benefício de
Weste

Junio
Nunes Gama
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte-
MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante
no
dia
dia
7deabrilde 2021,acusado da prática dos crimes descritos no art. 121, § 2o, IV, na forma do
s

art
s
.14 e 29, do Código Penal (por duas vezes), com as observâncias da Lei n.8.072/1990,
do
art.288, parágrafo único, do Código Penal
,
e
do
art.244-B da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do art.69, do Código Penal, porque, em tese, integraria a organização criminosa Comando Vermelho
;
impondo-se salientar
, outrossim,
que a sua custódia foi convertida em preventiva nos autos da Ação Penal n.1001592-67.2021.8.11.0059, para garantia da ordem pública.

Alegam os impetrantes que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que se encontra
preso
há mais de185(cento e oitenta e cinco) dias sem que haja previsão de término da formação da culpa
;
averbando, ademais, que
ele
e co
acusados
já apresentaram defesa prévia e não foi marcada data para audiência de instrução criminal.

Sustentam

que o paciente reúne as condições subjetivas para responder o aludido processo em liberdade, uma vez que é tecnicamente primário, trabalhador
;

esclarecendo, ademais,

que
ele
não pode
“sofrer as consequências penais e extrapenais em decorrência de processos criminais em curso”
.

Com base
nas
razões
acima expostas
, os impetrantes
postularam
:
liminarmente, a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em
favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID
105639976
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
s
expediente
s que se veem
no
s

ID
s

108224953
, 108224952, 108224950,
108211999
,
108211998, 108211997, 108211996 e 108211995,
no
s
qua
is
fez um resumo da tramitação
da ação penal acima citada
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
109303993
,

opinou

pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo
para a formação da culpa
, não obstante

a prisão preventiva do paciente se estenda há pouco mais de
seis
meses
,
é imperioso reconhecer que
não ficou
claramente
demonstrado
, nestes autos,
que es
s
e prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público,
contexto
,
esse
, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem
em

favor
do acusado
.

Seguindo essa ordem de
raciocínio
,
deve ser
salienta
do
que das informações remetidas pela autoridade acoimada de coatora, foi possível constatar que
:
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente
e outros
seis
acusados,
em 2
6
de
maio de 2021
;
a
defesa pr
eliminar do paciente foi apresentada
no dia
23
de
junho
;
e, concomitantemente,
deduzido
pedido de revogação da
sua
prisão preventiva
, cujo pleito foi indeferido no dia 22 de julho;
e,
por fim, que
a
audiência de instrução e julgamento foi designada para a data de 9 de dezembro vindouro.

Além disso, deve ser ressaltado que,
não obstante o tempo em que o paciente encontra-se custodiado
:
os crimes que são imputados
a sua pessoa
são graves
;
o processo é complexo, com pluralidade de acusados
;

houve
pedidos de liberdade provisória, situação que
foi
necessária a realização de vários atos para o regular andamento do processo
;
e, principalmente, a
audiência de instrução já
está marcada,
conforme
acima foi
consignado, não se podendo
, pois,
falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que as peculiaridades do caso justificam a demora na conclusão dos atos processuais.

Como se isso não bastasse,

é de conhecimento de todos que a
p
andemia do novo
c
oronavírus
prejudicou ainda mais os trabalhos forenses
,
sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente
forense
e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, fato, esse, que causou morosidade na tramitação de muitos processos.

A
demais disso,
n
ão se pode olvidar
que
os prazos no processo penal
exigem

ser contados de forma global,
daí por que
o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para
a sua
conclusão não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás, o
Superior
Tribunal
de Justiça
, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Como a lei processual não estabelece prazo para o julgamento da revisão criminal, deve-se considerar o princípio da razoabilidade para verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2.
Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para atraso no andamento processual
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC 652.546/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [COMANDO VERMELHO], TRÁFICO DE DROGAS E POSSES ILEGAIS DE ARMAS DE FOGO DE USOS PERMITIDO E RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE ARMAS DE FOGO, BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNO DE ANOTAÇÕES E QUASE MEIO QUILO DE CADA TIPO DE DROGA [COCAÍNA E MACONHA] – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA,
PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 10 AGENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA DUAS AÇÕES PENAIS E UM INQUÉRITO POLICIAL – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS (10), COM DEFENSORES DISTINTOS – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DESDOBRAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS E ELASTECIMENTO DO PROCEDIMENTO – TRAMITAÇÃO DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A manutenção da custódia cautelar do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta - demonstrada pela quantidade e diversidade da droga apreendida - e o suposto envolvimento do acusado em organização criminosa (Comando Vermelho), a revelar sua periculosidade. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, como no presente caso, em que há indícios de que o paciente é membro de perigosa facção criminosa (Comando Vermelho).” (STJ, RHC 108.864/RJ)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

“
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por

exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação
.” (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000).
Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

(TJMT, N.U 1026847-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021).
Destacamos

No
que tange à suposta
ofensa ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal,
impende-se
registrar que

a autoridade acoimada de coatora procedeu à reanálise da prisão preventiva do paciente no dia 22 de julho do corrente ano, mant
endo-a
em
razão da subsistência dos motivos e requisitos autorizadores da
sua restrição ambulatorial
, haja vista que responde a outra ação penal pelo cometimento de crimes graves como tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores
, demonstrando contumácia delitiva
;
e, também, diante do possível envolvimento
dele
com a organização criminosa Comando Vermelho, na qual desempenha
ria
a função de gerente na cidade de Porto Alegre do Norte, circunstâncias que
não viabiliza
m
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Por derradeiro, a despeito de os
impetrante
s

terem
alegado que o paciente
ostenta
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
nos seguintes termos
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedente
s
os pedidos deduzidos em favor de
Weste

Junio
Nunes Gama
;
por consequência,

denego
a
ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021